Tribunal: TJSP
Processo: 2215955-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de penhora – Inexistência – Executado que não indicou outro bem passível de penhora – Eventual excesso no produto da venda do imóvel que pertencerá à executada – Ausência de prejuízo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215955-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFISA
SPE 78 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado PHILIPPE
YVES RICHARD BIZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215955-58.2020.8.26.0000 -Voto no 21.476
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2215955-58.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0007194-57.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo (F. R. de Pinheiros - 3a Vara Cível)
Agravante: Gafisa SPE 78 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Philippe Yves Richard Bize
Juiz: Paulo Baccarat Filho
Voto n. 21.476
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Excesso
de penhora Inexistência Executado que não indicou
outro bem passível de penhora
Eventual excesso no
produto da venda do imóvel que pertencerá à executada
Ausência de prejuízo Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 570, que rejeitou a alegação de excesso de penhora
sob o fundamento de ser irrelevante a discrepância entre o valor do bem
penhorado e o crédito perseguido, sobretudo porque o saldo
remanescente de eventual alienação do imóvel pertence à executada,
exceto a preferência de outros credores e não foram ofertados pela
executada outros meios à satisfação do título.
Afirma a recorrente haver excesso de penhora pois o
crédito remanescente atualizado é de R$ 268.916,87, ao passo que o
valor
do
imóvel
penhorado
é
de
R$
388.519,88,
quantia
substancialmente superior, o que não pode subsistir pelo fato de que a
execução deve causar o menor sacrifício possível ao devedor, havendo
no caso outros bens passíveis de penhora suficientes para garantir a
execução, mas efetuou-se apenas uma tentativa de constrição dos ativos
financeiros da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215955-58.2020.8.26.0000 -Voto no 21.476
3
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja reconhecido o excesso da penhora.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Não se olvida que em conformidade com o art. 805
do CPC/2015: "quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado". Porém, como alerta Daniel Amorim Assumpção Neves1, "o
estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a
efetividade da tutela executiva", dispondo o art. 797 do CPC/2015 que
"realiza-se a execução no interesse do exequente", tanto que o parágrafo
único daquele dispositivo estabelece que: "ao executado que alegar ser a
medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos
já determinados".
No caso, a recorrente insurge-se contra a penhora do
imóvel, sob o fundamento de que seu valor é substancialmente superior
ao do crédito executado, contudo, não indica outro meio eficaz de
garantir a execução, limitando-se a afirmar de forma genérica haver
outros bens passíveis de penhora.
Ademais, como bem observou o Juízo de origem,
eventual excesso no produto da venda do imóvel pertencerá a recorrente,
não havendo, portanto, prejuízo algum, salientando-se que, a qualquer
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por
Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1276.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215955-58.2020.8.26.0000 -Voto no 21.476
4
momento poderá a executada depositar o valor excutido em dinheiro,
substituindo a penhora.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica